Tribunal: TJSP
Processo: 2115737-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu bloqueio de ativos financeiros da ré para viabilizar o custeio do segundo ciclo do tratamento determinado em tutela de urgência. Bloqueio de valores para custeio do medicamento que já foi deferido por este Tribunal, e também por esta Câmara, em situações semelhantes. Imposição expressa à ré de cobrir o tratamento nos termos do

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu bloqueio de ativos financeiros da ré para viabilizar o custeio do segundo ciclo do tratamento determinado em tutela de urgência. Bloqueio de valores para custeio do medicamento que já foi deferido por este Tribunal, e também por esta Câmara, em situações semelhantes. Imposição expressa à ré de cobrir o tratamento nos termos do pedido médico que acompanha a inicial. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa não verificada. Ausente irreversibilidade na medida. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.